Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL QUE INTIMA A PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE RESTRIÇÃO VEICULAR. IRRECORRÍVEL. PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PASSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
1. O ato judicial que intima a parte para se manifestar acerca de restrição veicular não tem conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.
2. A penhora de quotas de sociedades é admitida pelo ordenamento jurídico processual (art. 835, inciso IX, do CPC), mas é medida residual, que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor.
3. A penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada em caráter residual, somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.